Tribunal: TJMT
Processo: 1076546-93.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076546-93.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIZABETE RIBEIRO BATISTA - CPF: 486.852.751-72 (RECORRENTE), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GOMES ASSESSORIA FINANCEIRA (RECORRIDO), GOMES ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 42.201.133/0001-76 (RECORRIDO), FELIPE PEREIRA FRANKLIN - CPF: 163.280.857-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. CONTRATAÇÃO NÃO CLARA. ASSESSORIA FINANCEIRA. COBRANÇA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por consumidora contra sentença de improcedência em ação que objetiva a declaração de nulidade de empréstimo consignado firmado com o Banco C6 e a responsabilização solidária da empresa Gomes Assessoria e Consultoria Financeira Ltda. A autora narra ter sido contatada por suposta atendente de instituição financeira, recebido orientações por aplicativo de mensagens e, sob essa orientação, assinado digitalmente documento com a falsa promessa de saque de valores do INSS. Após a assinatura, transferiu à empresa R$ 4.345,34, permanecendo com apenas R$ 1.206,00, valor supostamente repassado por engano. Posteriormente, constatou que havia empréstimo consignado em seu nome, com desconto em seu benefício previdenciário. Pleiteia restituição de valores e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (ii) definir se houve prática abusiva por parte da empresa Gomes Assessoria e responsabilidade civil decorrente, com consequente restituição de valores e reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso observa o princípio da dialeticidade, nos termos do art. 42 da Lei no 9.099/1995, uma vez que o recorrente apresenta razões específicas de inconformismo com a sentença, permitindo o conhecimento do apelo.

4.

Em relação ao Banco C6, restou comprovado que a autora firmou contrato de empréstimo consignado em 30/03/2023, com pagamento em 84 parcelas, tendo recebido o valor integral em conta, além de gravação de voz de confirmação pós-venda, inexistindo indícios de fraude ou desvio atribuível à instituição financeira.

5.

A empresa Gomes Assessoria recebeu, via PIX, R$ 4.345,34 da autora, equivalente a quase 80% do valor total do empréstimo, sem comprovação de informação prévia, clara e adequada sobre os termos da contratação, nem justificativa plausível para a cobrança expressiva.

6.

A ausência de transparência e de consentimento informado viola o dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC e configura vantagem manifestamente excessiva nos termos do art. 39, V, do mesmo diploma legal.

7.

Caracterizado vício na prestação do serviço, impõe-se a rescisão do contrato firmado entre a autora e a Gomes Assessoria, com devolução proporcional dos valores recebidos, autorizando-se a retenção simbólica de 5% do montante, em razão de atuação parcial da empresa.

8.

A conduta da empresa agravou a situação da consumidora, que permaneceu em condição de vulnerabilidade, com comprometimento financeiro por longo período, caracterizando abalo moral indenizável, além do mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1076546-93.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Elizabete Ribeiro Batista

Recorrida(s):

Banco C6 Consignado S/A

Gomes Assessoria Financeira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2025 (Plenário Virtual)

V O T O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial.

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

Segundo a petição inicial, a autora afirma que foi contatada por pessoa que se identificou como atendente de empresa financeira e lhe informou sobre valores a receber do INSS. Após orientações recebidas por WhatsApp, assinou digitalmente um documento, acreditando tratar-se de procedimento para saque desses valores. Em seguida, transferiu R$ 4.345,34 à Gomes Assessoria, permanecendo com apenas R$ 1.206,00, sob a justificativa de que o restante havia sido creditado por engano. Meses depois, passou a sofrer descontos em seu benefício previdenciário e descobriu que havia um empréstimo consignado ativo em seu nome, o qual alega não ter contratado de forma consciente. Requereu a responsabilização solidária dos réus pelos danos sofridos.

Pois bem. Inicialmente, é importante distinguir a situação em relação a cada um dos demandados. No que se refere ao Banco C6, observa-se que foi firmado contrato de empréstimo consignado em nome da autora, datado de 30/03/2023, com previsão de pagamento em 84 parcelas mensais.

Também consta nos autos gravação de voz pós-venda, na qual a autora confirma dados básicos e manifesta concordância com a contratação, ainda que de forma breve. Além disso, é fato que o valor integral do contrato foi efetivamente creditado em sua conta, não havendo indício de fraude ou desvio por parte da instituição financeira.

Por essa razão, não há elementos suficientes para declarar a inexistência do contrato de empréstimo em relação ao banco.

Assim, entendo que a relação entre autora e Banco C6 deve ser mantida.

No entanto, a situação é bastante distinta em relação à empresa Gomes Assessoria.

Embora seja fato que a autora assinou o contrato de consultoria em março de 2023, não há nos autos qualquer prova de que a autora tenha sido informada, de maneira clara e prévia, sobre o valor que seria efetivamente cobrado pelos serviços prestados nesta contratação.

O contrato firmado com a Gomes estipula um valor fixo de R$ 4.650,99 pela consultoria.

No entanto, não há qualquer cláusula que vincule esse valor ao percentual do empréstimo obtido, tampouco se demonstra que a consumidora tenha tido acesso ou compreendido o impacto econômico dessa cobrança. De igual modo, não consta gravação de voz nem qualquer documento adicional que comprove que essa informação foi transmitida verbalmente à autora no momento da contratação.

Mais do que isso, a autora transferiu à assessoria o valor de R$ 4.345,34, ficando com apenas R$ 1.206,00 do montante total liberado. Tal circunstância evidencia, de forma bastante objetiva, que houve vantagem manifestamente excessiva por parte da empresa contratada, situação que encontra vedação expressa no art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor.

O direito do consumidor à informação clara e adequada — previsto no art. 6o, III, do CDC — impõe ao prestador de serviço o dever de demonstrar que a parte contratante teve ciência inequívoca das condições do contrato. No presente caso, isso não ocorreu. A conduta de receber quase 80% do valor de um empréstimo, sem esclarecimento proporcional ou justificativa plausível, revela uma prestação de serviço abusiva e desproporcional, o que torna a relação contratual inválida sob o prisma da boa-fé objetiva.

Dessa forma, reconhece-se que houve vício na prestação do serviço pela empresa Gomes Assessoria, o que autoriza a rescisão da relação contratual firmada entre as partes.

Todavia, como houve alguma atuação da empresa — especialmente no processo de intermediação — e como o contrato foi efetivamente assinado, entendo ser cabível, a título de compensação simbólica, a retenção de 5% do valor recebido, como forma de evitar o enriquecimento sem causa por parte da consumidora.

Ressalte-se que esse entendimento não configura julgamento extra petita, uma vez que a autora narrou o fato da retenção abusiva, requereu a condenação solidária das rés, e pediu a devolução dos valores pagos indevidamente — o que abrange, em interpretação sistemática, a quantia repassada à segunda reclamada.

Diante disso, a empresa requerida. deve ser condenada a devolver à autora o valor de R$ 4.128,07, correspondente à quantia transferida via PIX (R$ 4.345,34), com retenção de 5% (R$ 217,27).

Por fim, quanto ao dano moral, entendo que ele está caracterizado. A autora foi orientada por terceiros, entregou praticamente todo o valor recebido, passou a sofrer descontos mensais por 84 meses e, por fim, recorreu ao Judiciário para esclarecer a própria situação. O abalo emocional, a angústia gerada pela perda patrimonial e a vulnerabilidade da consumidora ultrapassam o mero aborrecimento.

Fixo, portanto, a indenização por danos morais em R$ 2.000,00, valor que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
dou-lhe parcial provimento
e DECLARO rescindida a relação contratual entre a autora e Gomes Assessoria e Consultoria Financeira Ltda; CONDENO a empresa a restituir à autora o valor de R$ 4.128,07,
corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do desembolso (03/04/2023), acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação; CONDENO, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir dessa data e acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação.

Mantenho a improcedência em relação ao Banco C6.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025